Tribunal: STF
Processo: RE 86336
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
- ICM. Operações interestaduais. O STF já declarou inúmeras vezes (ainda recentemente; RREE 81.673, 81.536, 83.568, 82.211, 83.546, 85.833) que  é inconstitucional a discriminação de alíquotas do ICM nas operações interestaduais, segundo o destinatário seja, ou não, contribuinte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.